Tribunal: TJPA
Processo: 0809856-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809856-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCIANO TEIXEIRA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDE AO APENADO PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INADEQUAÇÃO. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PRAZO INFERIOR A 01 ANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, no sentido de aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

2. A alínea “b” do inciso III do art. 83, reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas;

3. Ainda que a certidão carcerária ateste o bom comportamento, o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, eis que inadequado com o objetivo da Execução Penal;

4. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo em Execução Penal e dar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que concedeu ao apenado a progressão ao regime aberto para cumprimento em prisão domiciliar, condicionado ao uso de monitoramento eletrônico diante da ausência de Casa de Albergado naquela região.

Nas razões recursais, Id. 14708822, defende que a decisão agravada merece reforma, por entender que a reabilitação de falta grave não gera automaticamente o direito líquido e certo de progressão de regime.

Sustenta, ainda, que o período de reabilitação da falta grave é de 12 (doze) meses, ausente, portanto, o requisito subjetivo para a concessão do benefício.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o CONHECIMENTO do Agravo em Execução e, no mérito, o seu TOTAL PROVIMENTO para que seja cassada a decisão do juízo de 1º grau, a qual concedeu, equivocadamente, a concessão da progressão de regime.

Por fim, requer sejam direta e expressamente enfrentadas as questões jurídicas expostas nestas razões, para fins de prequestionamento.” <sic>

Em contrarrazões, Id. 14708822, a defesa se manifestou pela manutenção da decisão recorrida.

Conclusos ao juiz
a quo
, ele manteve na íntegra a sua deliberação, Id. 14708822.

Instado a se pronunciar, o D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução, Id. 15109686.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando-se os autos, observa-se que a concessão da progressão de regime em favor do apenado se deu em razão do bom comportamento atestado, ainda que tenha praticado falta grave no período inferior a 12 (doze) meses.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa, o seguinte:

“(...).

II.1.1 - DO REQUISITO OBJETIVO

A progressão de regime está prevista no art. 112 da Lei 7.210/1984 e exige do condenado o atendimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) requisito objetivo, relativo ao cumprimento de parte da pena no regime anterior (1/6 para crimes comuns, 2/5 ou 3/5 nos crimes hediondos e ou equiparados); b) requisito subjetivo, concernente ao bom comportamento carcerário.

No caso presente, verifica-se que o(a) apenado(a) cumpriu a quantidade de pena necessária à progressão ao regime aberto, com o que resta satisfeito o requisito temporal.

II.1.2 - DO REQUISITO SUBJETIVO Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

(...)

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação
pro homine
.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

III – DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, e tendo em vista o atingimento dos requisitos objetivo e subjetivo, com fundamento no artigo 112, da Lei de Execuções Penais:

1) CONCEDO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO ao(à) apenado(a) supramencionado(a), devendo ser considerada a data do adimplemento do requisito objetivo, 25/11/2022, como data-base para projeção de futuros benefícios. Ademais, AUTORIZO o cumprimento da pena em PRISÃO DOMICILIAR enquanto não construída a Casa de Albergado, devendo ficar recolhido em residência de familiares, observadas as seguintes condições, gerais e obrigatórias:

1. Permanecer em sua residência durante o período noturno (21:00 às 06:00 horas) e nos finais de semana e feriados, devendo recolher-se até às 21:00 horas;

2. Sair para o trabalho e retornar até as 21:00 horas;

3. Não se ausentar da cidade de Santarém sem prévia autorização deste Juízo; Caso o apenado resida em outra cidade, deverá informar o endereço nos autos pelo celular funcional do Setor Interdisciplinar/Equipe Técnica: (93) 99134-6704, através do aplicativo
WhatsApp
, sob pena de regressão de regime.

4. Informar e justificar trimestralmente as suas atividades pelo celular funcional do Setor Interdisciplinar/Equipe Técnica: (93) 99134-6704, através do aplicativo
WhatsApp;

5. Não ingerir bebidas alcoólicas ou drogas afins;

6. Não frequentar, sozinho ou acompanhado, bares, casas noturnas e congêneres;

(...)” <sic>

Pois bem.

A Progressão deve ser deferida aos apenados que preencham integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

In casu
, não se trata de punir duas vezes o apenado, ora agravante, pelo cometimento de uma única infração e sim de a lei exigir um comportamento exemplar durante a execução da pena.

Nesse sentido, observo que apesar do bom comportamento atestado pela certidão carcerária acostada aos autos, Id. 14708822, a falta grave praticada, configura o descumprimento das medidas impostas quando a quando do cumprimento do regime aberto, no que foi aplicado a regressão de regime.

Assim, a prática de falta de natureza grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante, em que mesmo já superados e sancionados, afetam, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento de seu pleito,
in casu
, bom comportamento no cumprimento da execução penal.

Desse modo, impõe-se a revogação do benefício.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FALTA GRAVE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. [...]. (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2. [...] Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. [...] (AgRg no HC n.º 590.192/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

3. No caso, o agravante praticou uma falta grave durante a execução penal, que embora já tenha sido reabilitada, é relativamente recente, não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício. Não há que falar, dessa forma, em criação de situação não prevista em lei, nem em violação do princípio da vedação das penas perpétuas, porque, para obtenção do livramento condicional, além do requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, deve ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a", do CP).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 664.578/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/05/2021)

Ainda, sobre o tema, esta e. Corte não discrepa:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E PLEITO ANTERIOR AO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §7º DA LEP. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. FUGA E RECAPTURA MEDIANTE A PRÁTICA DE NOVO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora conste nos autos comprovação da prática de falta grave pelo apenado, com
status
de mau comportamento averbado em prontuário até 27.12.2021, houve também o implemento do requisito temporal para obtenção da progressão ao regime semiaberto, o que permite a reanálise do comportamento carcerário do apenado, nos termos do art. 112, §7º da LEP. Todavia, ainda diante da certidão carcerária de bom comportamento, os fatos noticiados nos autos de execução demonstram a inobservância do apenado quanto a seus deveres e obrigações, fugindo e sendo recapturado após a prática de novo delito, este equiparado a crime hediondo. Sendo assim, não houve de fato o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0802110-06.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/06/2022)

À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/09/2023